Tribunal: STJ
Processo: 0366922-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037609 - CE(2025/0366922-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE CASTRO SOTERO (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID SOUSA ALENCAR - CE040602
ALANE CRISTINA NOGUEIRA FREITAS - CE046999
FRANCISCO CÉSAR FILHO DE ALMEIDA GONDIM - CE045921
RAFAELLA COSTA DE FREITAS - CE050141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO
NATALINO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão denegatória de habeas corpus, no
qual se pleiteia a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto
Presidencial n. 12.338/2024.
2. O agravante não preenche o critério temporal exigido nem se enquadra como
pessoa com deficiência, nos termos da Lei n. 13.146/2015.
3. A aposentadoria por invalidez, decorrente de transtornos mentais para o
exercício do cargo de Delegado de Polícia, não implica, automaticamente, o
reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. As instâncias ordinárias
ressaltaram que o reeducando demonstrou aptidão durante a execução penal, uma
vez que trabalhou e estudou no curso do cumprimento da pena, inclusive com
participação em cursos de qualificação profissional, bem como com a solicitação
para exercer atividades administrativas e prestar concurso público, o que evidencia
a inexistência de impedimentos de longo prazo aptos a limitar a participação plena
e efetiva do agravante na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
4. Não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do indulto, ato
discricionário e privativo do Presidente da República, e é vedada a extensão do
benefício a hipóteses não contempladas no decreto, em observância aos princípios
da legalidade e da separação dos poderes.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 512e554c-cb96-4a73-b431-dcf6fca537dd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 512e554c-cb96-4a73-b431-dcf6fca537dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037609 - CE(2025/0366922-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE CASTRO SOTERO (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVID SOUSA ALENCAR - CE040602
ALANE CRISTINA NOGUEIRA FREITAS - CE046999
FRANCISCO CÉSAR FILHO DE ALMEIDA GONDIM - CE045921
RAFAELLA COSTA DE FREITAS - CE050141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO
NATALINO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão denegatória de habeas corpus, no
qual se pleiteia a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto
Presidencial n. 12.338/2024.
2. O agravante não preenche o critério temporal exigido nem se enquadra como
pessoa com deficiência, nos termos da Lei n. 13.146/2015.
3. A aposentadoria por invalidez, decorrente de transtornos mentais para o
exercício do cargo de Delegado de Polícia, não implica, automaticamente, o
reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. As instâncias ordinárias
ressaltaram que o reeducando demonstrou aptidão durante a execução penal, uma
vez que trabalhou e estudou no curso do cumprimento da pena, inclusive com
participação em cursos de qualificação profissional, bem como com a solicitação
para exercer atividades administrativas e prestar concurso público, o que evidencia
Documento eletrônico VDA55845718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 773517cc-794b-4640-92cb-2ed33da10852

a inexistência de impedimentos de longo prazo aptos a limitar a participação plena
e efetiva do agravante na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
4. Não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do indulto, ato
discricionário e privativo do Presidente da República, e é vedada a extensão do
benefício a hipóteses não contempladas no decreto, em observância aos princípios
da legalidade e da separação dos poderes.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão denegatória
GUSTAVO DE CASTRO SOTERO
deste habeas corpus.
O apenado reitera ao colegiado o pedido de indulto, haja vista seu
enquadramento nas hipóteses do Decreto Presidencial n. 12.338.2024, pois é
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial.
Para a defesa, em nenhum momento a norma de regência determina "que
seja necessário o paciente ter um diagnótico de deficiente mental" (fl. 976) ou que
tenha iniciado o "cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado" (fl.
977). Aduz que a denegação da ordem afronta a competência privativa do
Presidente da República e o
XII, da CF, além de ir de encontro a princípios
art. 84,
como o da "dignidade da pessoa humana, estrita e restrita legalidade, in dubio pro
interpretação e analogia in boma parte; justiça" (fl. 978).
reo/reeducando,
Pede, por isso, a concessão da ordem.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
O apenado informa se adequar aos requisitos necessários para aplicação
do indulto natalino, conforme previsto no
o, IV
o, §2o, V e
o, X,
art. 9
c/c, art. 9
art. 9
todos do Decreto n.
assim redigidos:
12.338/2024,
Documento eletrônico VDA55845718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 773517cc-794b-4640-92cb-2ed33da10852

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas: IV - a pena privativa de liberdade que, até
25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, ininterruptamente,
, se não reincidentes, ou vinte anos da pena,
quinze anos da pena
se reincidentes; (...) X - a pena privativa de liberdade que, até 25
de dezembro de 2024, em regime semiaberto mediante
, na forma prevista na Resolução no
monitoramento eletrônico
412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça,
cuja liberação tenha ocorrido com fundamento na Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, e que se
; (...) § 2o Os
encontrem nessa condição há mais de três anos
lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-
se pela metade para: (...) V -
, nos termos
pessoas com deficiência
do disposto no
o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015
art. 2
.
Nos termos da Lei n. 13.146/2015:
Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
.
em igualdade de condições com as demais pessoas
§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar e considerará:
I - os
;
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III -
; e
a limitação no desempenho de atividades
IV -
.
a restrição de participação

A simples aposentadoria não configura automaticamente a condição
prevista na lei.
de pessoa com deficiência
A perícia do INSS apresentada pela defesa refere-se exclusivamente à
invalidez para fins de aposentadoria no cargo de
, pois
Delegado de Polícia
indica que, devido a transtornos psicológicos e psiquiátricos, o apenado está
incapacitado especificamente para o exercício das atividades próprias da função
policial.
O laudo em questão está relacionado às
, que
atividade policiais
demandam elevados níveis de responsabilidade, estresse e tomada de decisões sob
pressão, além do manuseio de arma de fogo. Deixar de trabalhar como delegado e
Documento eletrônico VDA55845718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 773517cc-794b-4640-92cb-2ed33da10852

passar a receber uma renda mensal, após cumprir certos requisitos estabelecidos
por lei, não significa que o agravante tenha uma deficiência mental. Não há
comprovação de que, em razão de seus diagnósticos e, em interação com uma ou
mais barreiras, é incapaz de uma participação plena e efetiva na sociedade em
.
igualdade de condições com as demais pessoas
Ressalte-se que não houve reconhecimento de inimputabilidade ou
O condenado
semi-imputabilidade do agravante.
trabalhou durante a
e foi beneficiado com a remição. No julgamento do HC n.
execução da pena
esta Corte também reconheceu que a aposentadoria por invalidez do
929.012/CE,
cargo de delegado não impede, por si só, o desempenho de outras atividades
laborais.
O reeducando realizou trabalho de forma contínua, sem nenhum
impedimento decorrente se suas funções mentais, ao prestar serviços gerais de
limpeza, manutenção e organização na unidade prisional. Está demonstrada
sua aptidão para tarefas distintas daquelas inerentes ao cargo de Delegado de
Polícia. Há registro, inclusive, de solicitação para o preso atuar de forma
voluntária em atividades administrativas na Gerência de Movimentação
Financeira, além da participação do reeducando em diversos cursos de qualificação
profissional e de nível superior.
Tais elementos evidenciam não apenas a preservação das
capacidades mentais necessárias para o estudo e o trabalho durante a execução
penal, e em atividades não policiais, como também afastam a caracterização do
reeducando como pessoa com deficiência, nos termos da
a
Lei n. 13.146/2015,
qual exige a presença de impedimentos que limitem a participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
O Tribunal ressaltou, também, que " na sequência
dos autos
415.1/415.3
da execução penal no 5000261-54.2021.8.04.0001, o recorrente solicitou ao Juízo
de origem autorização para participar do
,
concurso público nacional unificado
que foi deferido pelo Juiz
" (fl. 27, destaquei).
a quo
Documento eletrônico VDA55845718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 773517cc-794b-4640-92cb-2ed33da10852

Dito isso, não foram comprovados os requisitos previstos no Decreto
Presidencial n.
para a concessão do benefício pleiteado. À data da
12.338/2024
publicação do referido decreto, o requerente havia cumprido menos de 15 anos da
sua pena; não atingiu, portanto, o critério temporal exigido.
Nesse contexto, é incabível a concessão da ordem.
A execução pena é regida pelo
e não estão
princípio da legalidade
preenchidos os requisito do indulto, o qual, "conforme previsto na Constituição
Federal, é ato discricionário e privativo do Presidente da República, sendo
competência do Chefe do Executivo estabelecer, por meio de Decreto, as
condições e limitações para sua concessão, conforme art. 84, XII, da CF/1988.
[...] A extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria
ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do
Presidente da República, em violação à separação dos poderes (
o)" (
CF/1988, art. 2
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.113.027/MG,
em
DJEN de
.
17/12/2024,
23/12/2024)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55845718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 773517cc-794b-4640-92cb-2ed33da10852

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.609 / CE
Número Registro: 2025/0366922-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003220720258060000
00004425020258060000
3220720258060000
4425020258060000
50002615420218040001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAELLA COSTA DE FREITAS AZEVEDO
ADVOGADOS : DAVID SOUSA ALENCAR - CE040602
ALANE CRISTINA NOGUEIRA FREITAS - CE046999
FRANCISCO CÉSAR FILHO DE ALMEIDA GONDIM - CE045921
RAFAELLA COSTA DE FREITAS - CE050141
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: GUSTAVO DE CASTRO SOTERO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO DE CASTRO SOTERO (PRESO)
ADVOGADOS : DAVID SOUSA ALENCAR - CE040602
ALANE CRISTINA NOGUEIRA FREITAS - CE046999
Documento eletrônico VDA56088580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:39
Código de Controle do Documento: 1ba6a736-54ad-4cba-acb7-7db487d760fb

FRANCISCO CÉSAR FILHO DE ALMEIDA GONDIM - CE045921
RAFAELLA COSTA DE FREITAS - CE050141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:39
Código de Controle do Documento: 1ba6a736-54ad-4cba-acb7-7db487d760fb